Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. QS 07 DO AREAL. ARNIQUEIRA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e alterou os limites da região administrativa de Taguatinga, para incluir as QS 01, 03, 05 e 07 (Universidade Católica de Brasília).
2. Continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras as demais áreas de Arniqueira - QS 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, entre as quais se encontra o domicílio da parte ré.
3. De acordo com o art. 2o, § 8o da Resolução no 4/2008, “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira.”
4. Hipótese em que a ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência, sob o fundamento de que o local de domicílio da ré (QS 7 – AREAL) pertence à competência do foro de Taguatinga.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras.